Tribunal: TJSP
Processo: 1500160-69.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. Ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em crimes cometidos em situação de violência doméstica.